Tribunal: TJBA
Processo: 8002541-38.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002541-38.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDNEIDE PASSOS DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS, RONIVON ANDRADE DANTAS APELADO: NIVALDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. PARTILHA NÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MEAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de arbitramento de aluguéis por uso exclusivo de bem comum. 2. A parte autora pretende receber aluguéis do ex-cônjuge pelo uso unilateral de bens supostamente adquiridos na constância do casamento. 3. Ausência de prova inequívoca, nesta fase processual, de que os bens sobre os quais se pretende a cobrança de aluguéis foram adquiridos na constância do casamento. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se é possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum antes da partilha, diante da ausência de prova inequívoca da meação da autora sobre os bens. III. Razões de decidir 5. Jurisprudência do STJ admite a cobrança de aluguéis antes da partilha, desde que comprovada, de forma inequívoca, a parte cabível a cada cônjuge. 6. No caso concreto, não há prova suficiente da meação da autora sobre os bens, o que impede o arbitramento de aluguéis nesta fase. 7. A improcedência do pedido não impede futura cobrança após a partilha, caso se reconheça a quota parte da autora. 8. Exclusão, de ofício, da condenação em honorários advocatícios, diante da revelia do réu sem advogado constituído. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício. Tese de julgamento: a) O arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum antes da partilha exige prova inequívoca da parte cabível a cada cônjuge. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002541-38.2019.8.05.0146, em que figura como recorrente EDNEIDE PASSOS DE OLIVEIRA SANTOS e, como parte recorrida, NIVALDO JOSÉ DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, alterando-se a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____de ____________ de ______ . Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça